Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-17.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004493-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCELI ANTONIA DA SILVA - CPF: 030.653.311-10 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
JULGAMENTO PELA CORTE.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.

FORNECIMENTO DE ÁGUA.
PRAZO NORMATIVO.
DESCUMPRIMENTO.

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO EM
CALL CENTER
.
EVIDÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS PELO CONSUMIDOR. GRAVAÇÃO NÃO JUNTADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESTABELECIMENTO DE ÁGUA EM RES
IDÊNCIA DEPOIS DO PRAZO NORMATIVO.
DANO
MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas proces
suais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo indícios mínimos de que a parte
recorrente possui condições de arcar com
as custas
processuais, não há que se falar em revogação da benesse concedida. Justiça gratuita mantida.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com p
artes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

3.
Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segu
nda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento.

Sendo desnecessári
a
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas, diante da Teoria da Causa Madura, o mérito po
de ser examinado pela segunda instância.

4.
O serviço de fornecimento de água deve ser prestado com qualidade e eficiência, compreendendo-se aí o cumprimento de prazos normativos estabelecidos.

Embora os protocolos de atendimento em
call
center
, em regra,
não sejam considerados provas robustas por não se tratar de uma prova técnica, podem ser considerados evidências eficientes dos fatos noticiados pela parte consumidora, quando o prestador dos serviços não apresenta a gravação do correspondente atendi
mento (art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 quanto
ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor).

5.
A demora do restabelecimento do fornecimento de água encanada em residências, que inclusive excede prazo normativo fixado, ocasiona
prejuízos significativos, como dificuldades para realização de higiene pessoal e domiciliar, e o preparo de alimentos, justificando a condenação
por
dano moral.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica
da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e
do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Condenação por danos morais no valor de
R$ 6.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano mor
al.

7.
Recurso conhecido e provido.

8.
Sem
custas e honorários advocatícios.

Recurso

Inominado
:
1004493-17.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FRANCELI ANTONIA DA SILVA

Recorrido
:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA D
E SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FRANCELI ANTONIA DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença

proferida
no ID176162168/PJe2
.
Concluiu
pela
ilegitimidade

ativa
da
parte

reclamante
, visto que a
unidade

consumidora

consta
sob a
titularidade
de
sua

genitora
, e
não
da
reclamante
.
Julgou

extinta

a

ação

sem

resolução
do
mérito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID1761
62174/PJe2.
Em
resumo
,
alegou
ser
parte

legítima
para
propor
a
presente

ação

indenizatória
.

Requereu
a
reforma
da
sentença
para
afastar

a

ilegitimidade
e
julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID177523192/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça

concedida
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

imp
ugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

jud
iciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserç
ão
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
aná
lise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações gené
ricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
.
(Recurso
Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.000
1; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Ademais
, a
parte

recorrente
se
de
clarou

hipossuficiente
,
na

condição
de "do lar" (ID 176162175/PJe2),
bem

como

apresentou

extratos
de
sua

conta

bancária
e
sua
CTPS (ID176162176/PJe2
ao
ID176162179/PJe2). Dessa forma, ante
aos

documentos

anexados
e
por

ausência
de
impugnação

específica
e

provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pela qual
afasto
a
preliminar
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
dano provocado por suspensão de
serviços

de
fornecimento
de
água
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

Ademais
,
saliento
que,
conforme

já

pacificado

pelo
c. STJ, a
dívida

decorrente
de
serviços

de
fornecimento
de
água

constitui

obrigação

propter

personam
,
i
. e.
,
recai

sobre
a
pessoa
que
efetivamente

utiliza
dos
serviços

prestados
,
não
se
vinculando
à
titularidade
do
bem
, mas sim à
vontade
de
receber
o
serviço
.

Assim
tem

decidido

os

tribunais

pátr
ios
:

APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

CEB.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE NATU
REZA PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RCURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo
entendimento

firmado
no
âmbito
da
jurisprudência
do c. STJ,
débitos

decorrentes
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constituem

obrigação

pessoal
(
propter

personam
), e
não
real (
propter
rem
), po
is
não

decorrem

diretamente
da
existência

em

si
do
imóvel
,
não
se
vinculando
à
titularidade
do
bem
, mas à
vontade
de
receber
o
serviço
. 2.
Não

tem

legitimidade

ativa

em

ação

em
que se
discute

débito
e corte
em

razão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
o
pr
oprietário
do
imóvel
,
uma

vez
que a
responsabilidade
pela
contraprestação

respectiva

incumbe

exclusivamente

ao

usuário
/
beneficiário
dos
serviços

contratados
. 3.
Sentença

mantida
.
Recurso

não

provido
.
(
Acórdão
1355434, 07169211720208070003, Relator: GETÚLIO
DE MORAES OLIVEIRA, 7ª
Turma

Cível
, data de
julgamento
: 14/7/2021,
publicado
no DJE: 29/7/2021.
Pág
.:
Sem
Página

Cadastrada
.)

Desse modo,
quem é atingido pela falha na prestação do serviço
é parte legítima para postular a reparação/indenização correspondente
, ainda mais quando
, como no caso concreto,

a titular da unidade consumidora é falecida e sua filha, residente no
imóve
l
, é quem move a reclamação
.

Portanto
,
afasto
a
alegação
de
ilegitimidade

ativa
.

Teoria da causa
madura
.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha
impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para
julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL.
CONDOMÍNIO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015.
APLICAÇÃO.

SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
(...)2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de

imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação dos pedidos de ressa rcimento material formulados

na

ação

indenizatória
.5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, sendo desnecessário a designação
de audiência de instrução ou a produção de outras provas,o mérito da demanda pode ser
examinado
por esta
Turma
.

Serviços
prestados

em

relação

ao

prazo

normativo
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm o dever de p restá-los com qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Por
esta

razão
, a
concessionária

deve

efetivar
o
restabelecimento
do
fornecimento
de
água

em
48 horas
após
:
i
) o
pagamento
do
débito

em

aberto

pelo

usuário
; e
ii
)
a
comunicação

através
do 0800,
informando

acerca
da
quitação
do
débito
que
estava
pendente (art. 84 da
Resolução
05/2012 da
Amaes
)

Desta forma,
quando
a
concessionária
do
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
servi
ço

ineficiente
,
cometendo

assim

conduta

ilícita
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO POSTERIOR PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCI
A DO PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DEVIDA – DEMORA DE 18 DIAS PARA
O RESTABELECIMENTO – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR – DEMORA EXCESSIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A
responsabilidade
do
fabricante
e do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
respondem
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
ainda
que se
trate
de
concessionária
de
serviço

público
.
Havendo

inadimplemento
,
assiste
à
concessionaria

efetivar
o corte no
fornecimento
do
serviço
,
todavia

sendo

efetuado
o
pagamento
é
dever
da
concessionária

efetuar
a
religação
do
serviço

em

prazo

razoável
(...). A
demora

excessiva

na

religação do s erviço de abastecimento de água
, que
só
se
efetivou

após

decisão

liminar
,
enseja
o
reconhecimento
de
indenização

por

dano
moral. (...)
Recurso

provido
.
(N.U 1009860-27.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18
/05/2021,
Publicado
no DJE 20/05/2021)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

pagamento
da
fatura
que
estava

em

aberto e ensejou a suspensão dos serviços de água

ocorreu

em
27/01/2023
, o

serviço
de
restabelecimento
de

água

foi

solicitado

em
30/01/2023 (
protocolo
nº 01688503)
, mas

somente

foi

executado

em

02/02/2023
(ID 109512051/PJe2),
ou

seja
,
depois
do
prazo

estabelecido
pela
resolução

normativa
da AMAES.

Embora

os

protocolos
de
atendimento

em

call
center
,
em

regra
,
não

seja
m

considerad
os

prova
robusta
,

por

não
se
tratar
em
de
prova

técnica
, no
caso

em

exame
,
considero
-o
s

como

prova

válida
, visto que,
além
de
verossímeis
,
os

fatos

envolvidos

devem
ser
interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
, visto
que
este

detém
o
encargo

probatório
de
disponibilizar
a
aludida

gravação
e
não
o fez (cf. art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
).

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃ
O ESPECIFICADO.
SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

n
a

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
.
Os

honorários

arbitrados

na

sen
tença

devem
ser
reduzidos
,
porque

excessivos
,
considerando
-se,
especialmente
, o
lugar de prestação do serviço a natureza e importância
da causa, o
trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: C
arlos Cini
Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
25/09/2012)

Portanto, tendo em vista que o
prazo normativo
para restabelecimento foi excedido
e não foi apresentada a

gra
vação correspondente ao
protocolo informado nos autos,
tem-se
que efetivamente foi solicitado o serviço e que este somente foi prestado após o prazo normativo
,
caracterizando conduta ilícita.

Dano moral. Demora no restabelecimento de fornecimento de
água.

A

falha na prestação de serviço que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento de
água,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DEÁGUASEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -DANOMORALCONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OSDANOSMORAIS- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando hásuspensãoindevida de fornecimento deágua, defaturapaga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito
e enseja reparação pordanomoral.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3. O valor da indenização a título dedanomoral, arbitrad
o na sentença, mostra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser adequados.

4. Sentença reformada apenas para adequar o quantum indenizatório a título dedanosmorais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1062847-
69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Q
UITADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE MA
JORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Quando hásuspensãoindevida de fornecimento deágua, defaturapaga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação
pordanomoral.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3- O valor da indenização a título dedanomoral, arbitrado na sentença, mostr
a-se suficiente.

4- Recurso
conhecido e não provido

(N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022).

Portanto, constatada a falha no
serviço e a irregularidade em relação
a
demora no restabelecimento do fornecimento de água na residência da consumidora, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
u
ma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

ext
ensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao

período
de
indisponibilidade
do
serviço

essencial
de
fornecimento
de
água
que
excede

prazo

normativo

fixado
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral
a

importância
de
R$ 6.000,00
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
d
as
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/05/2023,
publicado
no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE
RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/02/2021,
publicado
no DJE 25/02/2021)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reconhecer
a
legitimidade

ativa
da parte recorrente

e,
estando a causa madura,
no
mérito
,
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedente

o
pedido

formulado

na

reclamação
,
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
dian
te
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024